Tribunal: TJMT
Processo: 1009665-74.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009665-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Levantamento de Valor, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO), NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA - CPF: 569.820.111-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), SHOW DI BOLA ATIVIDADES RECREATIVAS LTDA - CNPJ: 26.034.583/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANDERSON WENDEL CASTRO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DOS VALORES EM CONTA BANCÁRIA -
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ
– DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 854, §3o, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

No caso em testilha, em que pese as alegações da agravante, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que as verbas em questão são impenhoráveis.

Da mesma forma, o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta poupança está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família.

Contudo, a parte agravante/executada não acostou qualquer elemento probatório que permita concluir que a constrição recaiu sobre verba remuneratória ou salarial, não comprovando, portanto, que o valor bloqueado em conta bancária era impenhorável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1029720-59.2018.8.11.0041, movida em seu desfavor por BANCO BRADESCO S/A, que manteve a penhora online realizada na conta do executado.

Em apertada síntese, sustenta o agravante a impenhorabilidade de ativos financeiros inferiores a 40 salários mínimos em contas bancárias (art. 833, incisos IV e X, do CPC), bem ainda a necessidade de obediência ao Princípio da Isonomia da Norma, estampado nos artigos 926 e 927, do CPC.

Assim, pede pela concessão da tutela recursal, para promover a imediata liberação da conta bancária e dos valores constritos e, no mérito, requer seja dado provimento ao Agravo, para reformar a decisão agravada, a fim de cassar a constrição de ativos financeiros abaixo do mínimo permitido.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 129505658).

Contraminuta da parte agravada (ID 131982653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta por BANCO BRADESCO S/A em face de SHOW DI BOLA ATIVIDADES RECREATIVAS LTDA - ME E OUTROS, na qual foi realizada pesquisa SISBAJUD, qual sobejou parcialmente frutífera, em 02.04.2022, no valor de R$1.033,51 em nome de NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA.

Em face do referido bloqueio, o executado NEROWILLIAN se manifestou nos autos, aduzindo que os valores estão protegidos pela impenhorabilidade do art. 833, X do CPC e estão abaixo dos 40 salários mínimos, devendo ser determinado o seu imediato desbloqueio e estorno à conta de titularidade do executado.

Ao analisar a manifestação, o Magistrado a quo manteve a penhora online realizada porquanto o executado não logrou êxito em comprovar a alegada impenhorabilidade e o fato da penhora ser inferior a 40 salários mínimos, por si só, não gera a impenhorabilidade, quando o credor após buscas não conseguiu localizar outros bens passíveis de penhora.

Irresignado, o executado NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

Sabe-se que o art. 805, do CPC, garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor.

Ademais, além da ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC, na qual o dinheiro está em primeiro lugar, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a jurisdição.

Atenta a esse objetivo, a Emenda no 45/04 inseriu na Constituição Federal, como direito individual, a duração razoável do processo e os meios que garantam celeridade à sua tramitação, art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, in verbis:

“LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação.”

Essa também é a orientação trazida pelo CPC em seu art. 4o:

“As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”

A penhora em dinheiro, preferida pelo legislador, seguramente é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evita a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância.

Não bastasse isso, nos termos do art. 854 do CPC, admite-se o bloqueio de valores on-line, in verbis:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”

No caso em testilha, em que pese as alegações da parte agravante, verifica-se dos autos que não houve a juntada de nenhum documento ou qualquer prova de que se trata de valor impenhorável, nos termos dos incisos IV e X, do artigo 833, do CPC, tendo em vista que não restou provado, que as contas bancárias bloqueadas são destinadas aos créditos de conta salário ou poupança.

Ressalte-se que não foi feita a juntada de extratos bancários, neste Tribunal ou na instância singela, para o fim de comprovar a origem dos valores bloqueados via SISBAJUD.

O art. 854, §3o, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA-CORRENTE. VERBA SALARIAL. PROVA. I - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II - A parte devedora não cumpriu o ônus de demonstrar que a quantia bloqueada na sua conta-corrente é impenhorável, conforme determina o art. 854, §3o, inc. I, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. III - Agravo de instrumento desprovido.” (TJ-DF, Agravo de Instrumento no. 0725480-35.2021.807.0000, Relatora: VERA

ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/11/2021)

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)’ (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014)”. (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 06/02/2020)

Lado outro, a ausência de comprovação sugere, a princípio, que os valores bloqueados não são imprescindíveis para sua sobrevivência.

Daí porque, à míngua de documento que demonstrasse de forma inconteste que o valor efetivamente bloqueado se tratava de quantia mantida em conta poupança e, sendo certo que foi opção da agravante não realizar a juntada de extrato bancário da conta, do qual pudesse ser verificada a condição alegada, imperiosa a manutenção da r. decisão agravada, que manteve o bloqueio de ativos financeiros.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022